Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0705650-83.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: NEYLON MACIEL VIEIRA DE ALENCAR EXECUTADO: SECRETRARIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO DESPACHO Comprove o exequente, no prazo de cinco dias, a alegada concessão da gratuidade de justiça ou o recolhimento das custas da nova fase processual, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR